Tribunal: TJPA
Processo: 0814052-14.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814052-14.2023.8.14.0028

APELANTE: NILSON WELITON MIRANDA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Nilson Weliton Miranda Souza
contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, substituída exclusivamente por multa, pela prática do crime de
furto simples
(art. 155, caput, do Código Penal). O apelante foi flagrado subtraindo quatro desodorantes e dois pares de chinelos do estabelecimento “Droga Shop”. Postula a absolvição com fundamento na
atipicidade material da conduta
, pela aplicação do
princípio da insignificância
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de furto cometido pelo apelante, diante do pequeno valor dos bens subtraídos e da restituição dos objetos, frente à alegada
habitualidade delitiva
do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de quatro vetores:
mínima ofensividade da conduta
,
ausência de periculosidade social da ação
,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, conforme entendimento consolidado do STF.

A
reiteração delitiva
e a
habitualidade criminosa
afastam a aplicação do princípio, por revelarem maior grau de reprovabilidade da conduta e desprezo pelo ordenamento jurídico, mesmo diante do pequeno valor do bem subtraído.

A
materialidade
e a
autoria
restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e confissão do réu, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.

O delito é
consumado
, segundo a teoria da
apprehensio ou amotio
, uma vez que os bens foram retirados da esfera de vigilância da vítima e passaram ao poder do agente, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa furtada.

Mantém-se, assim, a condenação imposta, por encontrar-se em consonância com a jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a inaplicabilidade da insignificância em casos de
habitualidade delitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente retira a coisa da esfera de vigilância da vítima, independentemente da posse mansa e pacífica do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Belém (PA), datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por NILSON WELITON MIRANDA SOUZA, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro (furto simples). Contudo, em razão da atual condição do acusado (regenerado em seus vícios e exercendo trabalho junto à sua família), o magistrado aplicou-lhe exclusivamente a pena de multa.

Segundo a Denúncia, no dia 03/09/2023, por volta das 7h45min, no estabelecimento "Droga Shop", em Marabá/PA, o denunciado teria subtraído 4 (quatro) desodorantes e 2 (dois) chinelos.

Em suas razões, o apelante requer a sua absolvição pela atipicidade material, invocando o princípio da insignificância. Argumenta que o valor da
res furtiva
é ínfimo, que a conduta foi de mínima ofensividade, não foi praticada com violência, e que houve restituição dos bens.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do recurso. Argumentou que o princípio da insignificância é inaplicável devido à habitualidade delitiva do acusado.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão. Inclua-se em plenário virtual.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

2. Do Mérito

O apelante busca a absolvição com base no reconhecimento do Princípio da Insignificância.

A materialidade do crime de furto está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão dos bens e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria é certa, posto que o acusado NILSON WELITON MIRANDA SOUZA confessou a prática delitiva e as testemunhas, policiais militares, afirmaram que foram acionados sobre o furto e que o acusado já estava detido por funcionários da farmácia, ainda de posse dos objetos.

Em relação ao pleito de reconhecimento da insignificância, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu vetores para sua aplicação: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau considerou inaplicável o princípio da insignificância, devido ao fato de o acusado ter um rol de situações anteriores registradas que indicam ser ele contumaz na subtração de bens.

A reiteração delitiva ou habitualidade criminosa afasta a aplicação da bagatela, pois, embora o valor dos bens subtraídos possa ser pequeno, a conduta do agente revela alto grau de reprovabilidade social e desprezo pelo ordenamento jurídico, o que impede a consideração da ofensa jurídica como inexpressiva.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam, em regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de objeto com valor reduzido.

Portanto, o afastamento do princípio da insignificância está devidamente fundamentado na
habitualidade delitiva
do apelante.

Ademais, verifica-se que o delito se deu de forma consumada. De acordo com o entendimento consolidado do STJ e STF (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), a consumação do crime de furto ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da
res
. O réu manteve consigo os objetos, retirando-os da esfera de vigilância da vítima, o que é suficiente para caracterizar o delito consumado.

A condenação do réu NILSON WELITON MIRANDA SOUZA pelo crime de furto simples (Art. 155,
caput
, do CPB) e a consequente aplicação da pena de multa exclusiva devem ser mantidas, uma vez que a materialidade, autoria e tipicidade da conduta restaram devidamente comprovadas e a sentença está em consonância com o ordenamento e a jurisprudência aplicável ao caso de habitualidade delitiva.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025